Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-86.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001306-86.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN BORTOLIN SILVESTRE - CPF: 040.883.451-00 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), JOSE RANGEL ANGELO PAES - CPF: 964.675.681-68 (ASSISTENTE), GABRIEL SOARES DOS SANTOS - CPF: 069.552.571-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CARLOS RODRIGUES TRAVAGINI - CPF: 047.691.241-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DROGA DESTINADA
AO CONSUMO PRÓPRIO, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA
ARCAR COM A PENA DE MULTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

INFORMAÇÕES SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - APREENSÕES DE 72G (SETENTA E DOIS GRAMAS) DE COCAÍNA E DINHEIRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES E CIVIS - DECLARAÇÕES DE USUÁRIO - TRÁFICO DE DROGAS CARATERIZADO -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADO SO TJMT -
PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA -
REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR POSSE DE DROGAS PARA USO - DESPROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - TRAFICO PRIVILEGIADO - DIREITO SUBJETIVO DA APELANTE

- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] - APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1⁄2 (METADE)

- ARESTO DO TJMT -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O
c. STJ firmou entendimento no sentido de ser
“desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
”

(AgRg no HC 686.647/SP).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

A natureza da droga [cocaína] e a apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada ensejam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

A
análise acerca da hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001306-86.2020.8.11.0039 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): DARLAN BORTOLIN SILVESTRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DARLAN BORTOLIN SILVESTRE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (NU 1001306-86.2020.8.11.0039), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 100992518).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada
ao consumo próprio; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) faria jus ao regime semiaberto ou aberto; 5)
não tem condições financeiras de arcar com a pena de multa por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado tráfico para uso.

Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, com gratuidade da justiça (ID 100992546).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 100992546).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO
MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 100992552).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas, ou desclassificação do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput] para uso próprio [art. 28, caput] - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos depoimentos prestados pelos agentes, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos e demais testemunhos colhidos em ambas as fases procedimentais, especialmente aquele prestado por usuário de droga - a segunda evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - 2. Requestada redução da censura basilar - verificada ausência de interesse recursal - pena-base fixada no mínimo legal - 3. Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - insubsistência - requisitos legais não preenchidos - apelante reincidente que se dedica à prática de atividade criminosa - 4. Reclamada pelo apenado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - inviabilidade - não preenchimento dos requisitos legais - 5. Requerida detração da pena, com o período de prisão cautelar - inviabilidade - quantum que não interfere no regime - competência do juízo das execuções penais - 6. Pugnada pela defesa técnica a redução da pena de multa para o mínimo legal - impossibilidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 7. Requestado o benefício da justiça gratuita ao sentenciado - improcedência - pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução - 8. Negativa do direito de apelar em liberdade - sustentada ausência de provas na manutenção da prisão - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 106087459)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 02 de setembro de 2020, por volta das 18h30min., na Rua Alagoas, no 868, Bairro Jardim Popular, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, vendia/guardava/tinha em depósito, 01 (um) invólucro contendo uma porção sólida de substância conhecida como COCAÍNA, totalizando 72g (setenta e dois gramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Apreensão (ID - 40117470) e Laudo de Análise Preliminar de Drogas (fl. 22 - ID 38355826). [...]

Segundo consta, após denúncia anônima recebida via informante, dando conta que em uma residência localizada na Rua Alagoas, no 868, no bairro Jardim Popular, neste município, havia intensa movimentação de usuários de substância entorpecente, além do que referido local funcionava como ‘boca de fumo’, os policiais militares deslocaram-se até lá e constataram a veracidade das informações.

Extrai-se dos autos, que a guarnição realizou rondas nas proximidades do local, ocasião em que visualizou várias pessoas que aparentavam ser usuárias de entorpecentes, entrando e saindo da referida residência.

[...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia DARLAN BORTOLIN SILVESTRE, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput (tráfico de drogas nas modalidades ‘vender’, ‘guardar/ter em depósito’), da Lei n.o 11.343/2006 [
...].
”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 100988093)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, as testemunhas policiais foram uníssonas e coerentes em seus depoimentos ao relatarem a ocorrência, narrando com riqueza de detalhes o crime objeto dos presentes autos. A propósito, é premente que se deixe claro, que os depoimentos dos policiais militares quando uníssonos e, corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório, senão vejamos: [...]

Com efeito, em seu depoimento judicial, a testemunha policial Jorge Alves Cassiano, relatou que receberam denúncias, as quais apontavam que o réu era ‘boqueiro’. Diante disso, repassou a informação aos policiais em diligências, que, por suas vezes, lograram êxito em encontrar o suspeito trazendo consigo porções de substâncias entorpecentes. Assim vejamos: [...]

Ademais corroborando com as demais testemunhas policiais, o sr. Guilherme Carlos Rodrigues Travagini informou que era usuário de entorpecentes e que obtinha a droga do denunciado (tendo dito, na ocasião, que já comprou umas sete vezes, no máximo); inclusive, sinalizou que, no dia dos fatos, adquiriu uma ‘trouxinha’: [...]

De outro turno, interrogado em juízo, o acusado DARLAN nega veemente a prática do delito de tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário. Asseverou ainda, que as porções de drogas encontradas em sua residência eram destinadas apenas ao seu consumo próprio. [...]

No entanto, em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, e em sede judicial, o réu assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, porém optou, embalde, em aduzir que eram para consumo próprio. [...] Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela defesa do acusado, tais depoimentos aliados às demais provas dos autos revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito condenatório na forma descrita na denúncia.

Isso porque, a prisão em flagrante do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas não se deu por mera coincidência do acaso. Pelo contrário, conforme declarações dos policiais já havia suspeitas, obtidas por meio de denúncias, noticiando que o réu praticava a venda de drogas e o local em que ele estava (sua residência), era conhecida como “boca de fumo” (ponto de venda e consumo de entorpecentes na municipalidade).

Além disso, verifica-se que a quantidade de drogas apreendida, a forma de acondicionamento e de ocultação, vale rememorar –, irmanadas com a apreensão de diversos relógios, perfumes, botijão de gás, aparelhos celulares, sem procedência lícita, além da quantia de R$ 1.716,45, em dinheiro trocado e moedas (10 notas de 100 reais; 7 notas de 50 reais; 9 notas de 20 reais; 12 notas de 10 reais; 5 notas de 5 reais; 4 notas de 2 reais; e R$ 33,45 reais em moedas) – denota situação típica em local onde há comércio de drogas, conforme laudo de apreensão em ID n.o 40117470.

Em consequência disso, não há que se falar, como requer a ilustre Defesa, em desclassificação para o delito de previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, uma vez que em virtude de sua fácil comercialização, aliada a dificuldade de se fazer grandes apreensões pela insuficiente estrutura da polícia investigativa, a traficância deve ser avaliada juntamente com circunstâncias outras que demonstrem a real intenção do agente, como podemos extrair dos autos, principalmente pelas circunstâncias do caso.

Registre-se, nesse viés, que o caso como o dos presentes autos está se tornando comum em nossa região, pois os traficantes quando são pegos com pequena quantidade dão como justificativa o uso e não comércio, tentando se livrar das reprimendas legais. [...]

Vale ressaltar que a consumação do delito ocorreu no momento em que o acusado transportava e trazia consigo o entorpecente ilícito para fins de comercialização, de modo que a efetiva venda do entorpecente constituiria mero exaurimento do crime, pois, para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida, bastando estar configurada e devidamente comprovada, como no caso dos autos, a conduta de o agente em guardar ou ter em depósito, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo diapasão, quem incide em qualquer das condutas definidas nos múltiplos núcleos do art. 33 da Lei de Tóxicos, deve ser havido como traficante, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar o alegado porte para uso, hipótese não evidenciada nos autos, pelos depoimentos das testemunhas policiais, além da quantidade e a forma em que a droga estava acondicionada, a quantidade armazenada - 66,10g (desconsiderando o peso das porções já embaladas - 5,81 g), sinaliza, sim, para o tráfico, tendo em vista que com 1g é possível elaborar um ‘papelote’, poderia, então, o réu fazer mais de 60 ‘trouxinhas’ de COCAÍNA, algumas já embaladas em papelote para consumo, tão somente para uso pessoal, ainda mais diante das circunstâncias, sendo o local conhecido ponto de venda de drogas e que a sua ex-namorada/convivente e um usuário asseveraram de forma categórica a prática do tráfico.

Diante disso, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.[...]

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifesta na denúncia para CONDENAR o acusado DARLAN BORTOLIN SILVESTRE, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena: [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria de pena, não vislumbro circunstância atenuante, mas vislumbro a presença da agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do CP, vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado [PEP n. 2000046-88.2019.8.11.0039, condenado definitivamente à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por ter praticado a infração penal descrita no art. 28, caput, da Lei n.o 11.343/06, em trâmite nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT], motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria de pena não incide a presença de causa de aumento ou diminuição de pena. Considerando a reincidência do acusado, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pelo que torno a pena definitiva em PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Considerando o quantum de pena a cumprir, bem como o disposto no artigo 33, §2o, alínea ‘b’, do CP, aliado ao fato de se tratar de réu reincidente, estabeleço ao réu DARLAN BORTOLIN SILVESTRE o REGIME FECHADO para o cumprimento inicial do restante da pena, não havendo falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do artigo 44, I, do CP, nem em aplicação do artigo 77 do CP, por ausência de preenchimento dos requisitos [...].”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - ID 100992522)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 100988063 - fls. 9/10), Laudo Pericial no 3.14.2020.69356-01 (ID 100988073 - fls. 53/59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Guilherme Carlos Rodrigues Travagini, testemunha (ID 100988065 - fls. 12-13), Paulo do Carmo Lima, policial militar (ID 38355826 - fls. 103/105), José Rangel Angelo Paes, policial militar (ID 100988088 - fls. 105/106), Gabriel Soares dos Santos, testemunha (ID 100988088 - fls. 107/108), Poliana Alves da Silva, testemunha (ID 100988088 - fls. 111/112), e o apelante (ID 100988088 - fls. 120/121).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo do Carmo Lima, policial militar (ID 100992514), Jose Rangel Angelo Paes, policial militar (ID 100992514), Guilherme Carlos Rodrigues Travagini, testemunha (ID 100992514), Poliana Alves da Silva, testemunha (ID 100992514), Jorge Alves Cassiano, investigador de Polícia (ID 100992514), e do apelante (ID 100992514).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
2.9.2020, por volta das 18h30min, os policiais militares [Paulo do Carmo Lima e José Rangel Angelo Lima] apreenderam 72g (setenta e dois gramas) de cocaína e o valor de
R$ 1.716,45
(um mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), na posse e na residência do apelante, localizada à Rua Alagoas, no 868, bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT, após informações sobre a comercialização de drogas no local
(ID 100988065);

- Jorge Alves Cassiano

[investigador de Polícia] relatou, em Juízo, terem recebido informações de que o apelante era “boqueiro”;

“
durante o trabalho de investigação normal, corriqueiro da Polícia Civil, acerca de tráfico de drogas, geralmente bocas de fumo, que vem acompanhando na cidade, recebemos algumas informações de que o Comando Vermelho, que seria uma das facções, teria arregimentado algumas pessoas para vender o entorpecente; dentre elas, foi apontado o Sr. Darlan, como um dos logistas ou ‘boqueiros’;

“minha função, na verdade, era fazer o levantamento acerca da denúncia, era ele e o outro investigado, gerente e ele como logista”;
o apelante
“estaria dando uma espécie de apoio a esse gerente”; “foi identificado ele na residência, onde ele estaria morando e vendendo o entorpecente”; “informei a autoridade policial para que representasse por uma busca e apreensão ou direcionasse a ação ostensiva da polícia na região, que foi identificada como residência de ambos”;
posteriormente
, “a PM prendeu em flagrante o senhor Darlan e, no mesmo dia, também o Sr. Mandrak”; “nas investigações determinadas pela autoridade policial, eu faço a remessa imediata à Autoridade Policial”; “normalmente, de praxe, há essa troca de informação”; “assim como eles recebem”; “não me recordo especificamente deste fato, mas o procedimento padrão, de praxe, é sim a troca de informação para direcionamento”; “a flagrância eu não acompanhei”; “a polícia militar que reportou, foi feita a abordagem pela equipe, condizia com o que a gente vinha recebendo de denúncia”; “se encaixava com o modus operandi e a flagrância em si”; “o Sr. Darlan ele já foi preso anteriormente, inclusive em flagrante por tráfico de droga”; “uma equipe nossa efetuou a prisão dele por tráfico de drogas”; “já vinha recebendo informações corriqueiras na cidade, de que ele estava praticando esse tráfico, além da formalização do relatório e até antes mesmo já havia essa informação”; “no dia, acho que ele alegou ser pensionista, mas não identifiquei durante a investigação que eu fiz, não identifiquei nenhum trabalho, de que estaria trabalhando, algum emprego fixo”; “em consonância com o aventado, tem-se que o depoimento do Policial Militar Paulo do Carmo foi categórico em seu depoimento prestado, mediante sistema de gravação audiovisual, narrando de forma contundente a conduta de tráfico pelo réu”
(ID 100992514);

- Paulo do Carmo [policial militar] narrou, nas fases policial e judicial, que “
tinham recebido algumas denúncias, via 190, de que no endereço citado funcionava um ponto de venda de drogas”; “realizamos rondas ostensivas nas proximidades do local”; “no dia 24, enquanto a gente realizava o patrulhamento próximo à residência citada na denúncia, a gente deparou com dois indivíduos, que ao verem a viatura policial, dispensou algum objeto, no momento em que viram a viatura policial e tentaram evadir da guarnição”; “fizemos a detenção de um deles e acompanhamos o indivíduo que adentrou a residência”;

“na frente da residência, eles haviam dispensado algumas trouxinhas, de uma substância aparentando ‘pasta base’”; “localizamos uma sacola contendo uma substância aparentando ser ‘pasta base de cocaína’, que estava escondida num local de difícil acesso, embaixo do tanque de lavar roupa, que ficava na área da residência”; “após a localização do entorpecente, foram questionados os suspeitos, os suspeitos ‘negou’ que seria dele”; “dias anteriores e no mesmo dia também”; “a gente recebeu ligações também”; todas essas ligações elas diziam que havia uma grande movimentação de pessoas no local”; “os vizinhos mesmos diziam, pediam a presença da polícia, devido a situação que estava acontecendo”;
não conhecia o apelante; eles estavam na frente da residência; salvo engano, ele dispersou 4 (quatro) trouxinhas;
“quando a gente conversou com o segundo elemento, ele relatou que ele era usuário e teria ido ali para adquirir o entorpecente, para uso”; o dinheiro “estava no bolso do Darlan, junto com ele”; “a gente fez a busca na residência. Era uma residência, tipo uma edícula né. Eram duas peças, um banheiro e uma área. Nessa área tinha um tanque de lavar roupas. Então a gente fez a busca nesses dois cômodos, no banheiro, e não foi encontrado nada. Aí quando a gente foi fazer a busca no quintal da residência, mais especificamente na área, a gente logrou êxito embaixo do tanque, no buraco do tijolo, estava escondida essa sacola, contendo essa substância de ‘pasta base de cocaína’”;
a droga
“estava dentro de uma sacola, escondido dentro de um buraco do tijolo, embaixo do tanque de lavar roupa, era uma sacola, na forma de uma bola, mais ou menos uma bolinha de basebol”; “tinha bastante objeto de procedência duvidosa, por se tratar de boca de fumo, Encontrou lá, botijão de gás, dois botijões de gás, relógio, salvo engano perfume, entre outras coisa”; “minha guarnição sempre que eu estava de serviço, de plantão, a gente sempre passava por lá e verificava que havia uma movimentação de pessoas aparentando ser usuários de droga, mas nunca deu certo de abordar alguém com alguma coisa e, no dia dos fatos, aconteceu essa situação”;

“um entre e sai muito grande da residência, pessoas de bicicleta, a pé, de moto, algumas pessoas que a gente, inclusive, já foi feita a detenção em outras oportunidades”
(ID 38355826/ID 100992514);

-
Guilherme Carlos Rodrigues Travagini

[usuário]

informou, na audiência de instrução, que era usuário de entorpecentes e que obtinha a droga do denunciado (tendo dito, na ocasião, que já comprou umas sete vezes, no máximo); no dia dos fatos, adquiriu uma
“trouxinha”
;
“fui lá para poder pagar uma conta, que eu tinha haver com o Darlan, aí, eu acabei comprando; “na hora da saída, o policial pegou e me abordou”;
devia trouxinha de cocaína; devia
“uns vinte, trinta reais, mais ou menos”
; tinha comprado
“pouquíssimas vezes, umas cinco, seis vezes, sete vezes, no máximo”; “eu ia lá na residência dele”;

visualizou outras pessoas comprando droga lá; “
me colocaram lá dentro da residência, mas foi juntamente com ele” “o Darlan também estava junto”
(ID 100992514);

- o apelante negou a autoria, perante as autoridades policial e judicial, ao alegar que “
o dinheiro apreendido consigo era proveniente da venda de alguns bens móveis que guarneciam a sua residência, já que iria voltar a conviver com sua esposa”; “os perfumes e o relógio eram de sua propriedade; “nunca vendeu drogas, sempre usou, pois nunca precisou”; “seu pai sempre lhe ajuda”; “fazia diárias para obter dinheiro”; “o pó que comprou e foi apreendido valia em torno de R$ 200,00 (duzentos reais)”; “a quantidade de droga daria para consumir em torno de duas, três noites”; “a sua casa não funcionava como boca de fumo”; “a droga apreendida era para o consumo”; “no dia dos fatos, não forneceu droga para ninguém”; “só pegou o entorpecente e separou para ele e Gabriel, para irem usar no bar”; “quando tinha dinheiro, comprava e usava com o Gabriel e Guilherme”; “quando eles tinham o dinheiro, compravam para todo”
(ID 38355826/ID 100992514).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de 72g (setenta e dois gramas) de cocaína e o valor de R$ 1.716,45 (um mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), na posse e da residência do apelante [l
ocalizada à Rua Alagoas, no 868, bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT]
, decorreu de informação “anônima” recebida
pelos policiais militares [Paulo do Carmo Lima e José Rangel Angelo Lima]

sobre a comercialização de drogas no local.

Frise-se que, antes do flagrante formalizado pela Polícia Militar, o apelante estava sendo investigado pela Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos, em razão das informações de que ele
“era boqueiro”
e estaria vendendo drogas em sua casa, a qual havia sido identificada, durante monitoramento realizado pelo investigador de Polícia Jorge Alves Cassiano, conforme declarações do referido agente público, em Juízo, retratadas também no Relatório Policial no 464/2020 (ID 100988069).

A aquisição de cocaína do apelante foi confirmada pelo usuário Guilherme Carlos Rodrigues Travagini, que destacou ter adquirido outras 5 (cinco) ou 6 (seis) vezes, bem como que estava no local para quitar uma dívida e “acabou” comprando mais uma porção da droga.

A quantidade de droga apreendida no local [72g de cocaína] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o
crack
, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (
“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.”
Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante
, nas fases policial e judicial,
de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas
recebidas pelos policiais militares [Paulo do Carmo Lima, José Rangel Angelo Lima] e civil [Jorge Alves Cassiano
] sobre a comercialização de drogas exercida em sua residência.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, os pleitos absolutório/desclassificatório mostram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), ao considerar que o apelante
“ostenta condenação transitada em julgado [PEP n. 2000046-88.2019.8.11.0039, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por ter praticado a infração penal descrita no art. 28, caput, da Lei n.o 11.343/06, em trâmite nesta Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT]”
e agravou a pena em 1/6 (um sexto).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser
“desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
”

(AgRg no HC 686.647/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.8.2021).

Em consulta ao Sistema
Primus
, SIAP (Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) não se verifica outras condenações aptas a caracterizar a reincidência, razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

Consequentemente, a pena provisória deve ser redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

O Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) ao sopesar a reincidência do apelante
.

Ocorre o apelante é primário e tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), ao passo que o registro indicado na sentença se refere a posse de drogas para uso (SEEU 2000046-88.2019.8.11.0039), que

“não constitui causa geradora de reincidência”
(STJ, AgRg no HC 480.011/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.12.2020).

Em sua vez, os depoimentos do investigador de Polícia [Jorge Alves Cassiano] e dos policiais militares [Paulo do Carmo Lima e José Rangel Angelo Lima], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, afiguram-se insuficientes para demonstrar a
habitualidade delitiva, sobretudo por não haver indicação exata do período das investigações.

A quantidade de cocaína apreendida [
72g
] não indica traficância em larga escala a ser atribuída ao apelante (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

A natureza da droga [cocaína] e a apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada -
R$ 1.716,45 (um mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) -
ensejam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Enfim,
a análise acerca da hipossuficiência econômica do apelante [isenção da pena de multa] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [Vara Única de São José dos Quatro Marcos - SEEU 2000046-88.2019.8.11.0039] para adequação do regime inicial do apelante DARLAN BORTOLIN SILVESTRE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022